Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO PARITÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAMPE/SEBRAE. GARANTIA COMPLEMENTAR.
1. O CDC não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar sua atividade, não sendo a destinatária final do produto.
2. De acordo com o significado dado ao princípio do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei.
3. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. A Súmula 296, do Superior Tribunal de Justiça enuncia: “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
5. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade pelo pagamento.
6. Negou-se provimento à apelação.